Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-32.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011418-32.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EXPEDITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.291.801-30 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ALEANDRO DA CONCEICAO - CPF: 037.952.214-47 (RECORRIDO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. GOLPE NA VENDA DE AUTOMÓVEL. COMPROVANTE DE TED FALSIFICADO. POSSE DO BEM INCERTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA

E RESTITUIÇÃO DO BEM. MÓVEL RECURSAL PELA INCLUSÃO

DO PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BEM LOCALIZADO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que o veículo objeto do pedido alternativo de conversão em perdas e danos foi localizado enquanto o recurso estava pendente de julgamento.

2. A notícia enseja o esvaziamento da utilidade do recurso.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo dispositivo segue:

“[...] JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial para DECLARAR A RESCISÃO do contrato havido entre as partes, bem como para CONDENAR o requerido à restituição do bem ao ora requerente.”

Em suas razões recursais, afirma que “
a
petição inicial requereu ainda, que caso não fosse possível a reintegração da posse do bem móvel ao requerente, que fosse alternativamente condenado na indenização do dano material no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), até mesmo porque não se sabe a real situação que o veículo se encontra
”.

Verbera que “
conforme mencionado, o Recorrente, fez pedido alternativo de indenização por dano moral, devido o veículo estar em posse do estelionatário, todo este período, e não saber as atuais condições do bem. Assim, pediu que caso não fosse possível a restituição por tal motivo mencionado ou adverso, que o juízo dispusesse sobre a possibilidade de estar restituindo em dano material, no valor do bem
”.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso para a “
condenação do Recorrido ao pagamento dos valores referente danos materiais, no caso da impossibilidade de restituição do bem, por más condições ou outros motivos
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011418-32.2021.8.11.0055

Polo Ativo

EXPEDITO FERREIRA DA SILVA

Polo Passivo

ALEANDRO DA CONCEICAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Conforme relatado, a parte autora, ora recorrente, interpõe o recurso inominado com o único fim de que a condenação preveja a conversão em perdas e danos, caso haja a impossibilidade de restituição do bem.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Afirma a parte autora que negociou o seu veículo e, após a apresentação do comprovante de depósito TED, realizou a transferência da posse do veículo. Entretanto, o comprovante de depósito era falso, pois o valor não foi creditado em sua conta corrente, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência, tendo a autoridade policial realizado a comunicação de furto mediante fraude junto ao Detran. Afirma que o veículo não foi apreendido, estando na posse do reclamado. Por tais motivos busca a reintegração da posse do veículo; alternativamente, pretende a rescisão da venda com a condenação em danos materiais no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Após detida análise dos autos, resta incontroverso o negócio jurídico entre as partes, tendo o autor realizado a transferência de propriedade do veículo ao comprador (ID 70020336).

Além disso, pela análise dos extratos bancários da conta do autor no período em que foi negociado o veículo não consta o valor do depósito relativo ao pagamento do veículo (ID 70021194).

Não tendo a parte ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC.

Assim, procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do bem ao autor, para restabelecimento das partes ao estado anterior ao negócio jurídico.

3. DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial para DECLARAR A RESCISÃO do contrato havido entre as partes, bem como para CONDENAR o requerido à restituição do bem ao ora requerente.”

No entanto, há duas causas reflexas na admissibilidade do recurso incidentes sobre o interesse recursal.

Primeira, após a interposição do recurso, a própria parte noticia que o veículo fora apreendido e já está sob a sua posse.

Duas, nota-se que tanto na petição inicial quanto no recurso o pedido é formulado em caráter alternativo, se não entregue/localizado o bem. Embora faça referência no recurso que, “
devido o veículo estar em posse do estelionatário, todo este período, e não saber as atuais condições do bem”
, a petição posterior à interposição nada esclarece neste ponto, o que atrai o art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

Além disso, por ter sido formulado em caráter residual, sequer se exterioriza o interesse recursal, pois o art. 499 do Código de Processo Civil já estabelece a conversão em perdas e danos nas hipóteses em que a obtenção da tutela for impossível, sendo desnecessária a sua advertência na sentença de conhecimento. Por isso, não se visualiza qualquer prejuízo no capítulo devolvido.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO – EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA APÓS A SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios na Unidade Básica de Saúde – UBS do Jardim Shangrilá, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

2. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

4. Tendo em vista que a obrigação foi cumprida antes do julgamento do recurso aviado, é de se concluir pelo perecimento do interesse recursal, em decorrência de fato superveniente, restando prejudicado o recurso.

(TJ-MT, N.U 1004806-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DISCUSSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EFETUADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CONCORDÂNCIA DA EMBARGANTE – PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2. Na hipótese, após oposição dos embargos de declaração a parte embargante efetuou o pagamento da condenação que visava discutir e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3. Embargos de Declaração não conhecido.

(TR-MT, N.U 1029041-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Assim, diante da manifestação indicando a posse do bem pela própria parte recorrente (id. 200881183), não há que se falar em conversão em perdas e danos.

Se a causa determinante para a interposição do recurso já não mais subsiste há o esvaziamento da sua utilidade.

A questão sobre a baixa das restrições perante o DETRAN-MT deve ser analisada pelo juízo
a quo
, afeta ao próprio cumprimento.

Em face do exposto,
PREJUDICADO
o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, tendo em vista a própria ausência de interesse recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024